Tribunal: TRF3
Processo: 5304894-11.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
47/533)

5304894-11.2020.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5304894-11.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE MARIA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO ANTONIO AMADOR - SP163394-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão anterior.

O embargante sustenta omissão quanto (i) aos juros de mora incidentes após 45 dias do descumprimento de obrigação de fazer e (ii) ao cabimento de condenação em honorários advocatícios.

A parte adversa, intimada, não apresentou resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à definição dos juros de mora após o prazo de 45 dias para cumprimento da obrigação de fazer; e (ii) à condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para reexame de fundamentos já analisados.

As razões recursais reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico no julgado.

A reiteração de fundamentos evidencia o caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A repetição de argumentos já analisados, com intuito de rediscutir o mérito, não autoriza o acolhimento dos embargos e pode caracterizar intuito protelatório.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5304894-11.2020.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ROBERTO ANTONIO AMADOR - SP163394-N

APELADO: JOSE MARIA DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Trata-se deembargos de declaração interpostos pelo INSS, em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo interno.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão embargado é omisso por não haver se pronunciado expressamente sobre os juros de mora que devem ser aplicados após 45 dias do não cumprimento da obrigação de fazer. Alega ainda o não cabimento de sua condenação em honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pelo embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

Verifica-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria posta nos autos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. O que se constata é a pretensão da parte embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

No caso dos autos, observa-se que as razões apresentadas pelo INSS nos presentes embargos de declaração constituem mera reprodução, praticamente literal, dos argumentos já deduzidos no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com a utilização dos mesmos fundamentos e expressões, sem a indicação de qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro no acórdão embargado.

A controvérsia foi devidamente apreciada tanto na decisão monocrática quanto no julgamento do agravo interno, o qual foi submetido ao órgão colegiado e teve seu provimento negado por unanimidade. Assim, resta evidente que a matéria foi exaustivamente analisada, não havendo qualquer vício a ser sanado pela via estreita dos embargos de declaração.

A oposição de embargos com idêntico conteúdo ao recurso anteriormente apreciado evidencia o caráter manifestamente protelatório da medida, traduzindo mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, o que é incabível na via eleita.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUROS DE MORA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão anterior.

O embargante sustenta omissão quanto (i) aos juros de mora incidentes após 45 dias do descumprimento de obrigação de fazer e (ii) ao cabimento de condenação em honorários advocatícios.

A parte adversa, intimada, não apresentou resposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto (i) à definição dos juros de mora após o prazo de 45 dias para cumprimento da obrigação de fazer; e (ii) à condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inadequados para reexame de fundamentos já analisados.

As razões recursais reproduzem argumentos já deduzidos no agravo interno, sem indicação de vício específico no julgado.

A reiteração de fundamentos evidencia o caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração exigem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A repetição de argumentos já analisados, com intuito de rediscutir o mérito, não autoriza o acolhimento dos embargos e pode caracterizar intuito protelatório.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão